Tribunal: STF
Processo: HC 217242
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    II - Está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    III - Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita. 



    IV - II - Ademais, ‘é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir ao mínimo legal a “fração o da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006”. Nesse contexto, a Corte Regional majorou a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto e cassando a substituição da pena privativa de liberdade. 



4. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.077.100, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, destacando que o fato de “ter o agente atuado como ‘mula’ do tráfico não se presta a justificar a imposição do patamar de redução de pena na fração mínima”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja garantida em favor da paciente a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo ou, ao menos, na fração média, como deferido pelo juízo sentenciante, sendo, na sequência, readequado o regime fixado (para o aberto) e substituída a pena corporal por restritivas de direitos”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenada (em primeira e segunda instâncias) pelo tráfico internacional de 1,887 kg de cocaína.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator